Tribunal: TJDFT
Processo: 0030782-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030782-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 01 DE TAGUATINGA RECORRIDO: D' PAULA CONSTRUTORA, SERVICOS E REFORMAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA EXECUTADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DE ASSINATURA EM NOTA FISCAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prova documental acostada aos autos, consubstanciada no contrato de prestação de serviços e termo de recebimento de obra assinado pelas partes, é suficiente para a propositura da ação monitória. Ademais, a ré não nega a prestação dos serviços e o pagamento parcial, se apegando tão somente à falta de emissão de nota fiscal e em suposta fraude em relação às assinaturas nas notas fiscais mencionadas. No entanto, mesmo na prestação de serviços, nota fiscal não constitui documento essencial à demanda monitória. Logo, é irrelevante a discussão sobre a falsidade de assinatura aposta no canhoto da nota fiscal, se a prestação dos serviços é fato incontroverso e ainda comprovado nos autos por outros documentos. 2. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 85, §2o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, por entender fazer jus a honorários sucumbenciais, uma vez que a recorrida obteve apenas 38% (trinta e oito por cento) de êxito na demanda; b) artigo 700, §5o, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade do rito monitório, porque o contrato apresentado não é exigível sem a emissão das notas fiscais, e, assim, deveria ter sido adaptado ao procedimento comum. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 700, §5o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o contrato de prestação de serviços e o termo de recebimento de obra, por si sós, constituem documento hábil a aparelhar esta ação monitória” (ID 14197262). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004